Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-45.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000319-45.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ LUDWIG - CPF: 899.110.241-72 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), LUAN DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 065.764.051-46 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA.
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de

Segurança

impetrado
contra
decisão
do
Juízo
do 1o
Juizado
Especial de
Rondonópolis
, que
indeferiu
a
justiça

gratuita

sem

oportunizar

comprovação
do
preenchimento
dos
requisitos

legais
para a
concessão
da
benesse
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

na

necessidade
de
intimação

prévia
para
comprovação
da
hipossuficiência
antes do
indeferimento
da
justiça

gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
indeferimento
da
justiça

gratuita

sem

prévia

intimação
para
comprovação
dos
requisitos

legais
viola o
direito

líquido
e
certo
do
impetrante
,
conforme
o art. 99, § 2o, do CPC.

4. A
jurisprudência
é
pacífica
no
sentido
de que
deve

ser

oportunizado
à
parte

a

apresentação
de
documentos

comprobatórios
antes do
indeferimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
O
rdem

concedida
.

Tese
de
julgamento
: O
indeferimento
da
justiça

gratuita

sem

prévia

intimação
para
comprovação
dos
requisitos

legais

constitui

violação
de
direito

líquido
e
certo
,
devendo

ser

oportunizada
a
juntada
de
documentos

comprobatórios
.

Dispositiv
os

relevantes

citados
:
Artigo
99, § 2o, do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Relator:
Ministro
Moura Ribeiro,
Julgado

em
17/4/2023.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000319-45.2025.8.11.9005

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos no 8010077-76.2019.8.11.0003)

Impetrante
:
MARCIO LUIZ LUDWIG

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

MARCIO LUIZ LUDWIG,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Sustentou
que
o

indeferimento
da
gratuidade
da
justiça

ocor
reu

indevidamente
e
requereu
a
concessão
de
ordem
para que a
benesse

seja

concedida
.

A
liminar

foi

deferida

parcialmente
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 269617762/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
todavia
,
deixou
de
prestar

in
formações
(ID 274680885
/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presu
nção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concess
ão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
n
o
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

rela
tiva
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.
8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
decisão

impugnada

violou

direito

líquido
e
cer
to
da
parte

impetrante
.

Isto

porque
,
conforme
se
denota
da
ação
principala
parte

reclamante
se
declarou

hipossuficiente
,
nos

termos
da lei, e o
juízo
singular,
por

entender

como

insuficiente
a
documentação

apresentada para comprovar a situação de miserabi lidade
,
indeferiu
de
plano
o
referido

pleito
.

Dessa
forma,
não

foi

oportunizado
à
parte

recorrente

complementar
o
conjunto

probatório
para
comprovar
o
preenchimento
dos
pressupostos
para a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
,
como

determina
o § 2o do art. 9
9 do CPC:

§ 2o O
juiz

somente

poderá

indeferir
o
pedido
se
houver

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos

legais
para a
concessão
de
gratuidade
,
devendo
, antes de
indeferir
o
pedido
,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos

referidos

pressupostos
.

É
pacífico
o
entendimento
de
que,
antes de
indeferir
o
pleito
de
justiça

gratuita
, o
juízo

deve
,
primeiramente
,
determinar
que a
parte

solicitante

comprove
o
preenchimento
dos
pressupostos
para
sua

concessão
.

A
propósito
:

(...)
GRA
TUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC/2015 FIRMADA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O
indeferimento
da
gratuidade
da
justiça

depende
de
prévia

intimação
para que a
parte

requerente

proceda
à
juntada
de
documentos

hábeis
a
comp
rovar
a
sua

hipossuficiência
,
conforme

determina
o art. 99, § 2o, do CPC/2015.
Precedentes
:
AgInt
no
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp

1649774/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
152
3905/SP, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/04/2020,
DJe
27/04/2020REsp 1787491/SP, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
09/04/2019,
DJe
12/04/2019. 3.
Agravo

interno
da
Fazenda

do
Estado d
e São Paulo a que se
nega

provimento
.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.921.390/SP, relator
Ministro

Manoel

Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.)

Em
vista
disso
,
constata
-se que
houve

violação

ao

dir
eito
da
parte

impetrante de complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos pressupostos

legais
para a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
,
uma

vez
que
a

instância
de
origem

indeferiu
a
benesse

sem

abrir

prazo
para a
juntada
de
novos

document
os
.

Portanto
,
deve

ser

oportunizado
à
parte

recorrente

apresentar

novos

elementos de prova que evidenciem o cumprimento dos requisitos
para a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
,
conforme

deferido

na

decisão

liminar

proferida
no ID 269617762/PJe2.

Disposi
tivo
.

Posto

isso
,
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida
no ID 269617762/PJe2,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, co
m as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025